Tribunal: TJDFT
Processo: 0725414-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Furto. Erro de tipo. Rompimento de obstáculo. Perícia.
1 - Se as provas, somadas as contradições apresentadas nos depoimentos do acusado, não deixam dúvidas da vontade desse de subtrair bem da vítima, com a consciência de tratar-se de “coisa alheia móvel” - elementar do crime -, não se reconhece o erro de tipo.
2 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.
3 - O depoimento de testemunha que, após o furto, foi ao local dos fatos e constatou o arrombamento da janela, que foi consertada para manter a segurança do imóvel, dispensa exame pericial. É prova suficiente de que houve o rompimento de obstáculo.
4 - Apelação do Ministério Público provida. Não provida a do réu.